Tribunal: TJMT
Processo: 1014407-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014407-79.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: GRACIELA HAYDEE BARBERO
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em cumprimento de sentença movida por GRACIELA HAYDEE BARBERO julgou improcedente a sua impugnação.
A agravante relata, em síntese, que se trata de cumprimento de sentença”nos autos originários o qual as partes litigaram, resultando na procedência da ação em desfavor da Agravada, que foi condenada ao custeio de todo o tratamento da autora para a doença Hepatite C, devendo fornecer os medicamentos Ombitasvir/Veruprevir/Ritonavir, na posologia de 2 comprimidos ao dia e Dasabuvir, na posologia de 2 comprimidos ao dia porquanto durar o tratamento; condeno ainda a ré ao pagamento da importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, devendo incidir juros (1% a.m. simples) e correção monetária (INPC/IBGE) a contar desta decisão. Condeno-a também ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (dez por cento) sob o valor da condenação. Interposto Recurso de Apelação pela Requerida, o mesmo restou PARCIALMENTE PROVIDO para minorar o quantum indenizatório) para o valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais). Apresentado Recurso Especial e Agravo ao STJ pela Unimed Cuiabá, não houve alteração do julgado, tão somente majoração dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre valor já arbitrado. Transitado em julgado, a parte Exequente, após emendar petição, apresentou cumprimento de sentença no valor de R$ 136.035,88 (cento e trinta e seis mil e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos).”
Relata, ainda, que “apresentou impugnação ao cumprimento de sentença demonstrando excesso no valor da execução, face cobrança indevida da parte Agravada acerca de suposto descumprimento de liminar. A Agravante realizou deposito no valor de $ 8.344,20 (oito mil trezentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), referente a condenação de indenização por danos morais e honorários advocatícios, dando quitação integral da condenação. A Agravada peticionou requerendo concordando com o valor referente aos danos morais e honorários advocatícios, requerendo levantamento do referido valor incontroverso, todavia mantendo cumprimento de sentença referente a multa astreintes. Os autos foram encaminhados a contadoria judicial, sem a devida decisão do juízo acerca da aplicação da multa astreintes e/ou incidência e juros e correção monetária sobre a mesma. As partes se manifestaram acerca do laudo contábil da contadoria. Em consequência, o juiz a quo julgou IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela Agravante. Contudo, os valores cobrados no cumprimento de sentença se referem a multas por supostos descumprimento de liminar, o que não merece prevalecer, tendo em vista que a Agravante comprovou nos autos originários o devido cumprimento da medida liminar. No mesmo sentido, insta consignar que a multa está em valor exorbitante, devendo ser minorado por este tribunal. Sendo assim, a referida decisão acerca da impugnação ao cumprimento de sentença deve ser reformada, razão pela qual a Agravante interpõe o presente Agravo de Instrumento.”
Aduz que “a decisão agravada determinou que a Agravante realize pagamento de multa astreintes face descumprimento da liminar, o que não merece guarida, tendo em vista que a Agravante forneceu o medicamento pleiteado, conforme determinado na decisão de tutela de urgência. Requer a parte Autora que a Requerida efetue o pagamento de multa diária no valor de R$800,00 (oitocentos reais) cada, alegando descumprimento de liminar por mais de 250 (duzentos e cinquenta) dias.” Requer, ao final, que “seja o presente recurso recebido e processado, na forma delimitada acima, sendo liminarmente concedido efeito suspensivo, nos termos do Artigo 1.019, I do CPC, determinando suspensão da execução dos autos originários; b) Ao final, requer seja dado integral provimento a este recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, julgando a impugnação ao cumprimento de sentença PROCEDENTE declarando excesso no valor da execução e reconhecendo a quitação da condenação pelas Requerias, condenando a Agravada ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso da execução.” Juntou documentos.
É o relato.
DECIDO.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque, entendo que o valor deve ser mantido, ao menos nessa fase processual, posto que, salientado pelo magistrado de 1o grau, tem-se dos autos que a agravante “somente cumpriu a determinação para entrega da medicação à exequente em 29/05/2017, portanto, devendo ser aplicada a multa diária arbitrada pela decisão de (id.1698692 – 22.08.2016), mantida em sede recursal (id.4807626)”.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES ATINENTES À MULTA DIÁRIA. Instituição financeira não atendeu ao comando judicial que determinou a exclusão do nome da consumidora dos órgãos de restrição ao crédito e fixou multa diária. Valor consolidado da multa mantido, ante o manifesto descaso com a prestação da atividade jurisdicional e considerando a capacidade econômica da parte demandada. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70064401045, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 28/05/2015). (TJ-RS - AI: 70064401045 RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Data de Julgamento: 28/05/2015, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2015)
Por tal razão, INDEFIRO O PEDIDO liminar.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora